Tribunal: TJMT
Processo: 1013588-05.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013588-05.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA BIASIN - CPF: 361.643.801-20 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1013588-05.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: ANA MARIA DA SILVA BIASIN

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATOS LEGÍTIMOS – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA E VALORES ACEITOS PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÕES EVIDENCIADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Comprovado pela instituição financeira as contratações dos empréstimos consignados através dos créditos/numerários disponibilizados na conta da autora e tendo esta aquiescido com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Anulatória de Débito c/c Reparação de Danos Material e Moral
ajuizada por
ANA MARIA DA SILVA BIASIN
, para:
a
) declarar a inexistência dos empréstimos consignados em discussão e, por consequência os débitos deles originados;
b
) determinar a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, com compensação

dos valores eventualmente recebidos por esta

em sua conta;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais à autora, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Em suma,
sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimos os contratos em discussão, restou evidenciado os créditos na conta da autora.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, com
a compensação do crédito disponibilizado a autora.

Contrarrazões no ID nº 296837935, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
ANA MARIA DA SILVA BIASIN
ajuizou

ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por morte perante o INSS, sendo que no dia 14/10/2020 contratou o empréstimo consignado nº 815045026 no valor de R$ 5.456,94 com o requerido/apelante para pagamento em 53 parcelas de R$ 151,25, as quais seriam descontadas de seu benefício.

Ressaltou, no entanto, que posteriormente, ao consultar o extrato de sua conta corrente, constatou que havia o crédito de mais dois empréstimos consignado efetivados pelo requerido, quais sejam:

Contrato nº 815045048
, firmado em 14/10/2020, no valor de R$ 5.153,38, para pagamento 28 parcelas de R$ 228,19.

Contrato nº 816199087
, firmado em 06/05/2021, no valor de R$ 3.285,36, para pagamento em 84 parcelas de R$ 79,62.

Esclareceu que não reconhece e não tem interesse nos citados empréstimos, por isso, entrou em contato com o requerido para solucionar a questão, tendo inclusive realizado Reclamação perante o PROCON, contudo, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados relativos aos
contratos de nº 815045048 e 816199087
no seu benefício (INSS)
, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

A liminar postulada foi
concedida
para
“[...]
para determinar que a requerida se abstenha de promover descontos na aposentadoria da requerente, no que se refere aos empréstimos em discussão de n° 815045048 e n° 816199087, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais) [...].”
(Sic. ID nº 296837894).

A referida decisão foi objeto do recurso de
Agravo de Instrumento nº 1015687-51.2022.8.11.0000
que de minha relatoria foi parcialmente provido para
“[...]
determinar a suspensão da decisão recorrida até que a autora/agravada proceda ao depósito/consignação dos valores de R$ 5.153,38

– relativo ao Contrato nº 815045048 e R$ 3.285,36 – relativo

contrato nº 816199087 em Juízo, devidamente corrigido [...].”
(Sic. ID nº 109816375).

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
296837904
,
sustentando a legitimidade dos contratos, bem como dos descontos, visto que de devidamente contratados.
P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. André Mauricio Lopes Prioli

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Dos contratos

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente as contratações relativas aos empréstimos consignados sob nºs
815045048 e 816199087
em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, a despeito de o requerido/apelante não ter trazido as cópias dos citados contratos, verifica-se que se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, em especial a petição inicial e a impugnação de IDs nºs
296837879 e 296837909
, para constatar que a autora não nega os créditos dos valores de
R$ 5.153,38 e R$ 3.285,36
em sua conta bancária,
ou seja, nos exatos termos da peça contestatória e do recurso de apelação do requerido.

E mais, de se destacar que após o julgamento do Recurso de
Agravo de Instrumento nº 1015687-51.2022.8.11.0000
, a autora foi intimada para
“[...]
proceder com o depósito dos valores de R$ 5.153,38 – relativo ao contrato nº 815045048 e R$ 3.285,36 – relativo contrato nº 816199087, devidamente corrigidos, no prazo de 10 (dez) dias [...].”
(Sic. ID nº 296837918) sendo que, na ocasião se ateve a informar que
“[...]
não possui os valores para fazer o pagamento
[...].”

(Sic. ID nº 296837924).

À vista disso, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu os citados valores, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em relação ao extrato bancário apresentado e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova do crédito do valor pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como a autora não o fez e restou claro que aquiesceu com os valores creditados na sua conta, porquanto não se dignou a devolvê-lo/depositá-lo em juízo no ato do ajuizamento da presente ação ou mesmo no decorrer desta, não há falar-se em ausência contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento das contratações, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. Nº 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante as contratações dos empréstimos consignados nºs
815045048 e 816199087

através dos créditos/numerários disponibilizados na conta da autora e tendo esta aquiescido com os referidos valores, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Anulatória de Débito c/c Reparação de Danos Material e Moral
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID nº 296837890)

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025